Tribunal: TJBA
Processo: 8000922-36.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000922-36.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
JOSE RICARDO OLIVEIRA GONCALVES

APELADO: RICOH BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO PELUSO ROSSI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. POSSIBILIDADE DE JUNTADA DE DOCUMENTOS COM A APELAÇÃO, DESDE QUE RELACIONADOS A FATOS ALEGADOS OU PARA CONTRAPOR-SE A FATOS QUE FORAM PRODUZIDOS NOS AUTOS. HIPÓTESE EM QUE OS COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE PARCELAS ACORDADAS DEVE SER CONHECIDO. AUSENCIA DE MÁ-FÉ NA JUNTADA TARDIA DO DOCUMENTO. AFASTAMENTO DO VALOR COMPROVADAMENTE PAGO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000922-36.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante SUPRIRCOPY COMERCIO E SERVICOS LTDA e como apelada RICOH BRASIL S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA